Tribunal: TJMT
Processo: 1017763-95.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017763-95.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO E SANTOS - CPF: 174.857.971-15 (EMBARGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1017763-95.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargada:
Maria do Socorro de Araújo e Santos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1017763-95.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargada:
Maria do Socorro de Araújo e Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação sob mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e omissão.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro, pois, no caso em apreço, demonstrou seu inconformismo com a sentença, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Discorre novamente sobre as matérias debatidas no processo, afirmando que a condenação pela declaração de inexistência dos débitos apontados e cobrados são, na verdade, renovações.

Além disso, afirma que o recurso de apelação deve ser conhecido ante a presença dos requisitos de admissibilidade relativos a fundamentação.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou contrarrazões (id. 100014953), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1017763-95.2017.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Banco do Brasil S.A.

Embargada:
Maria do Socorro de Araújo e Santos

V O T O

Pois bem. Apesar do embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

O referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas na apelação e nas contrarrazões recursais foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição dos recursos.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse do recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, observo que o d. magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, apenas para declarar inexistentes os débitos cobrados a título de “Pagto BB Crédito Salário” E “Pagto BB Ren Consignado”, no valor de R$29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), senão vejamos, verbis:

“
Por outro lado, no que diz respeito aos descontos que foram efetivados no período de dezembro de 2015 a maio de 2017, a título de “PAGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” E “PAGTO BB REN CONSIGNADO”, no valor total de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), o banco réu não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), uma vez que não fez qualquer comentário acerca da matéria em sua peça de defesa, impondo-se sua responsabilização pela restituição de tais valores, em forma simples, tendo em vista que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, CDC).

Quanto aos danos morais, cumpre salientar que tal verba indenizatória decorre da prática de um ato ilícito (art. 186 do CC), que surge a partir do momento em que ficam demonstrados os requisitos bem especificados pelo legislador civil (a presença do dano, o comportamento culposo e o nexo de causalidade).

Neste caso, não existe ato ilícito se a operação de crédito foi confirmada pela autora no momento em que usufruiu do valor disponibilizado pela instituição financeira, não sendo necessária a assinatura do mutuário quando é inequívoca a manifestação do conhecimento, ressaltando-se que a falha na prestação do serviço quanto à cobrança indevida de valores referentes a “PAGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” E “PAGTO BB REN CONSIGNADO”, por si só, não enseja penalização porque a situação enfrentada pela autora não ultrapassou os meros aborrecimentos do cotidiano e das relações comerciais.

Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Relação jurídica e de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral proposta por Maria do Socorro de Araújo e Santos em face de Banco do Brasil S/A, a fim de declarar inexistentes os débitos cobrados a título de “PAGTO BB CRÉDITO SALÁRIO” E “PAGTO BB REN CONSIGNADO”, no valor de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), ratificando-se a liminar quanto a esse ponto, bem como condenar o banco réu à restituição dos valores, de forma simples,

que deverão ser atualizados pelo INPC a partir de cada desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

As despesas processuais serão distribuídas proporcionalmente entre as partes, por terem sido estas, em parte, vencedora e vencida (art. 86 do CPC), arcando, a parte autora, neste caso, com 75% (setenta e cinco por cento) das despesas, por ter sido vencida nos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica quanto à renovação automática do contrato e de danos morais.” (id. 93775074 – negritei e grifei)

O apelante em suas razões recursais questiona tão somente o contrato de renovação do empréstimo n. 868846957, realizado em 17.05.2016, todavia, nada menciona em relação à condenação pelos descontos no período de dezembro de 2015 a maio de 2017, sob a rubrica “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”, no valor total de R$ 29.393,47 (vinte e nove mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos).

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma favorável às pretensões do apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir as alegações da contestação, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, que reconheceu como inexistente tão somente os débitos cobrados a título de “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni, verbis:

“1. Forma. O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais
.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
” (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso
.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.” (RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.” (RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos, verbis:

“Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido.”
(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).”
(id. 98079995– negritei)

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo que se falar em omissão ou obscuridade.

Destarte, conforme fundamentado, no caso em apreço o embargante feriu o princípio da dialeticidade, porque o seu inconformismo não guardou qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só o não conhecimento do apelo.

Ora, com a devida vênia, as matérias abordadas não atacaram os fundamentos utilizados pelo
decisum
, que reconheceu como inexistente tão somente os débitos cobrados a título de “Pagto BB Crédito Salário” e “Pagto BB Ren Consignado”.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, feito na manifestação apresentada pela embargada, esclareço à parte que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021